Tribunal: TJDFT
Processo: 0733828-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO CONTRA ADOLESCENTE. RESOLUÇÃO No 01/2024-TJDFT. DELITO FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF em face do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma circunscrição, nos autos de inquérito policial que apura crime de estupro qualificado contra adolescente de 15 anos, praticado fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processamento e julgamento de crime sexual contra adolescente praticado fora do contexto de violência doméstica ou familiar, à luz da Resolução no 01/2024-TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei no 13.431/2017 atribui, de forma provisória, competência às varas de violência doméstica e familiar para casos envolvendo crianças e adolescentes, até a criação de varas especializadas.
4. A Resolução no 01/2024-TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente a delitos no contexto de violência doméstica e familiar, direcionando os demais casos às varas criminais comuns.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 2.099.532/RJ, firmou entendimento de que a vulnerabilidade da vítima não altera a regra de competência baseada no contexto do delito.
6. No caso em análise, o crime apurado ocorreu fora do contexto de violência doméstica ou familiar, não atraindo a competência da vara especializada, mas das varas criminais comuns.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido para declarar competente a 2a Vara Criminal de Águas Claras (juízo suscitante).
Tese de julgamento:
1. A competência para processar e julgar crimes contra adolescentes praticados fora do contexto de violência doméstica ou familiar é das varas criminais comuns, nos termos do art. 2o, I, da Resolução no 01/2024-TJDFT.
2. A criação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente restringe sua competência aos casos ocorridos no âmbito doméstico ou familiar.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022.